Tribunal: TJPA
Processo: 0805847-35.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805847-35.2023.8.14.0015

APELANTE: JOSE QUIRINO DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPU
T, DA LEI Nº 11.343/06. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. INOCORRÊNCIA. DOLO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. DE OFÍCIO, ALTERADA A NATUREZA DA PENA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E READEQUADOS OS REGIMES PRISIONAIS DE FORMA ISOLADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 à pena total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, objetivando, quanto ao delito de tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado; e, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a absolvição por erro de tipo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação quanto ao crime do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06; (ii) saber se é devido o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; e, (iii) saber se o apelante incorreu em erro de tipo no que tange ao delito do art. 12, da L. 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas
comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo atestando a natureza (maconha) e quantidade (95,550g) do entorpecente apreendido, e
depoimentos judiciais das testemunhas policiais.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

4. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pois o recorrente não possui bons antecedentes.

5. Imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois, conforme as provas dos autos, o réu detinha plena ciência de que transportava o armamento no compartimento de carga do veículo, como o próprio afirmou em juízo, ao mencionar que estava levando as armas por encomenda de um empresário que já era seu cliente, o que, por si só, aperfeiçoa o elemento subjetivo do tipo penal, evidenciando o dolo e afastando qualquer alegação de falsa percepção da realidade fática.

6. Constatado um equívoco na sentença
a quo
que merece reparo de ofício, pois o delito do art. 12, da L. 10.826/03 comina pena de detenção, e não de reclusão. Outrossim, tratando-se a hipótese de 02 (dois) crimes com penas de naturezas distintas, inviável o somatório aritmético para fins de regime único. Inteligência do art. 69, parte final, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido, porém, de ofício, modificada a natureza da pena referente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para detenção e estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento inicial dela, considerando a valoração negativa dos antecedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, porém, de ofício, modificar a natureza da pena referente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para detenção e estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento inicial dela, considerando a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOSÉ QUIRINO DE ALCÂNTARA, termo no ID – 21055201, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID – 21055200), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) à pena total de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22241172), quanto ao delito de tráfico de drogas, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da redução de pena referente ao tráfico privilegiado; quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, requer a absolvição por erro de tipo.

Em contrarrazões (ID - 23681887), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24745797, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21055134) o que segue:

“No dia 29 de junho de 2023, o denunciado JOSE QUIRINO DE ALCANTARA foi preso em flagrante delito em razão de estar trazendo consigo 95 (noventa e cinco) tijolos com embalagens a vácuo em plástico grosso transparente, sendo 3 (três) unidades recobertas com fita adesiva marrom, acondicionadas em três caixas de papelão e que continham 95,550 kg (noventa e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas) de erva prensada, tratando-a de “MACONHA”, 1 (uma) arma de fogo garrucha, 1 (uma) pistola, marca TAURUS, SERIE N. KUB26113, 13 (treze) munições, CALIBRE 380 (trezentos e oitenta).

Extrai-se que, no mês supramencionados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalizações de rotina, quando abordaram o caminhão-baú, M. BENZ/L, 1620M, PLACA CPN-6256, ano 2002/2002, cor BRANCA, com várias caixas fechadas, sendo conduzido pelo denunciado JOSÉ, momento qual decidiram fazer a revista nas caixas.

Assim, os policias solicitaram o apoio da Guarda Municipal – NUCLEO DE OPERÇÕES DE CÃES (NOC) para fazer a revista no caminhão, quando o cão de operação deu alerta para equipe de que tinha algo dentro caixas, e ao abrirem localizaram 95 (noventa e cinco) tijolos com embalagens a vácuo em plástico grosso transparente, sendo 3 (três) unidades recobertas com fita adesiva marrom, acondicionadas em três caixas de papelão e que continham 95,550 Kg (noventa e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas) de erva prensada, tratando-a de “MACONHA”, 1 (uma) arma de fogo garrucha, 1 (uma) pistola, marca TAURUS, SERIE N. KUB26113, 13 (treze) munições, CALIBRE 380 (trezentos e oitenta).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, onde negou ter conhecimento do material transportado, alegando que recebeu R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais), de um desconhecido para fazer o transporte das caixas encontradas pelos policiais sem abrir o conteúdo.

Vale ressaltar que o denunciado JOSE já foi réu em outro processo n° 00208619520098140401 o crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06, mostrando assim, sua conduta habitual e reiterada. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas dos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 12, da Lei nº 10.826/03,
sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21055200), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

-
EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
restou
comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (ID – 21055117), boletim de ocorrência policial (ID – 21055127), auto/termo de exibição e apreensão (ID – 21055127), laudo pericial de análise de droga de abuso - provisório nº 2023.02.001054-QUI (ID – 21055128) e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2023.02.001092-QUI (ID – 21055195), atestando que os
95 (noventa e cinco) tijolos
embalados à vácuo em plástico transparente e fita adesiva marrom, encontrados com o recorrente,
pesando 95,550g (noventa e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas)
, continham o vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecido como
maconha
. De igual modo, a
autoria delitiva
restou
demonstrada
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, mídias digitais nos IDs – 21055168 a 21055171, as testemunhas ANTONIO THYAGO BOTO LANDIM e DAVID WILLIAM DA SILVA, policiais rodoviários federais, relataram que, no dia do fato, estavam em uma fiscalização e ordenaram a parada do caminhão baú conduzido pelo recorrente, o qual estava nervoso e, inicialmente, informou que estava indo para o Estado de Minas Gerais, mas depois declarou que, na verdade, estava indo para o Estado de São Paulo, o que os fez desconfiarem, sendo que, ao abrirem o baú do caminhão, se depararam com uma quantidade significativa de mercadorias, necessitando de apoio da Guarda de Castanhal, que dispunha de cães farejadores. Disseram, ainda, que, os animais indicaram um local do veículo onde encontraram vários tabletes de drogas e, após buscas em outras partes do caminhão, encontraram também uma sacola com duas armas.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos a ele imputados.

Não obstante, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de maconha
(quase cem quilos distribuídos em noventa e cinco “tijolos).

Vale lembrar que,
para a configuração do referido delito, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que o recorrente “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” o entorpecente apreendido.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação
, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita
. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação.

(...)

IV. Dispositivo

13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas.”
(TJ/DF, 0742617-56.2023.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/09/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

2 - APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Igualmente
improcedente
. Explico.

Primeiramente, anota-se que a pena-base do réu foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
que se mostra razoável e proporcional, em razão da elevada quantidade da droga apreendida (95,550g - noventa e cinco quilos, quinhentos e cinquenta gramas), evidenciando a culpabilidade exacerbada dele, e dos antecedentes, conforme certidão judicial criminal positiva no ID – 21055199, daí porque a mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento tão somente da circunstância agravante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06
[2]
, na fração mínima de 1/6 (um sexto), uma vez que, de acordo com a prova testemunhal judicial, os entorpecentes estavam sendo transportados para outro Estado da Federação (Minas Gerais ou São Paulo), ficando a sanção intermediária em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Pois bem. Na terceira fase da dosimetria penal, entendo ser
imperiosa a manutenção do afastamento da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da L. 11.343/06
, já que, como suso mencionado, o
apelante não tem bons antecedentes
, de modo que mantenho a sua pena definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

-
EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
:

3 - ABSOLVIÇÃO
POR ERRO DE TIPO.

Improcedente
, pois, conforme se depreende do arcabouço probatório, o
recorrente detinha plena ciência de que transportava o armamento no compartimento de carga do veículo
, como o próprio afirmou em juízo, ao mencionar que estava levando as armas por encomenda de um empresário que já era seu cliente, o que, por si só, aperfeiçoa o elemento subjetivo do tipo penal,
evidenciando o dolo e

afastando qualquer alegação de falsa percepção da realidade fática
.

Em verdade, a tese defensiva — calcada na suposta crença de licitude do transporte em razão do registro das armas em nome de terceiro — amolda-se não ao conceito de erro de tipo, previsto no art. 20, do CP
[3]
, mas ao de erro de proibição (art. 21, do CP
[4]
). Todavia, tal escusa revela-se manifestamente inescusável no caso concreto.

A condição de 'pessoa simplória' ou até mesmo de motorista profissional não exime o agente do dever mínimo de cautela, sendo de conhecimento notório a severa restrição estatal que recai sobre o trânsito de armas de fogo em território nacional. Ademais, o contexto da apreensão — em que o armamento era transportado em rodovia federal concomitantemente a expressiva quantidade de entorpecentes (pouco mais de 95kg de maconha) — esvazia a verossimilhança de que o réu desconhecia a ilicitude da conduta. Ora, o registro de arma de fogo possui caráter pessoal e intransferível, não conferindo a terceiros salvo-conduto para o seu transporte, circunstância cuja ciência é perfeitamente exigível do homem médio, o que afasta a exclusão da culpabilidade.

Desta feita, há de ser mantida a condenação do apelante pelo delito do art. 12, do Estatuto do Desarmamento.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena do referido crime, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Nesse ponto, verifica-se um equívoco na sentença
a quo
que merece reparo de ofício, pois o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido comina pena de detenção, e não de reclusão, como fez a julgadora de 1º grau. Outrossim, tratando-se de penas de naturezas distintas, inviável o somatório aritmético para fins de regime único, nos termos do art. 69, parte final, do CP
[5]
, devendo, assim, as reprimendas ser fixadas de forma isolada.

Analisada a pena referente ao delito de tráfico de drogas, anota-se que a sanção do crime do art. 12, Lei nº 10.826/03 foi fixada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano, após a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase e o reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase, o que mantenho, porém, modificando, de ofício, a natureza dela para detenção.

Por fim, preservo o estabelecimento do regime inicial fechado para a pena de reclusão (superior a 8 anos), à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e estabeleço, de ofício, o regime inicial semiaberto para a de detenção (ante a valoração negativa de uma circunstância judicial do art. 59, do CP), nos termos do art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CP, com execução sucessiva, iniciando-se pela sanção mais grave.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, porém,
de ofício
, modifico a natureza da pena referente ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para detenção e estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento inicial dela, considerando a valoração negativa dos antecedentes.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[2]

Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)
V
- caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

[3]

Art. 20
- O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

[4]

Art. 21
- O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

[5]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Belém, 14/05/2026